Tribunal: STF
Processo: RHC 207253
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Luiz Gustavo Magalhães da Silva, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 662.277/PR.
    Colho da decisão impugnada:
    “Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 22/7/2020, custódia essa convertida em preventiva, acusado de ter praticado a conduta descrita no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, ante a apreensão de cerca de uma tonelada de maconha. 
    Impetrado writ na origem, a ordem foi denegada em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 60): 
    […]
    Alega a defesa, na presente impetração, que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, pois há excesso de prazo na prisão cautelar. 
    Além disso, afirma que não estão presentes os requisitos necessários para a decretação da prisão preventiva. Por fim, aponta que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis. 
    Requer, inclusive liminarmente, seja o paciente colocado em liberdade.” (eDOC 16)
    No STJ, o habeas corpus foi parcialmente conhecido e, nessa parte, denegado. Interposto agravo regimental, este teve seu seguimento provimento.
    Nesta Corte, o recorrente insiste nos pedidos.
    É o relatório.
    Decido.
    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:
    Não obstante, a constatação da violação à garantia constitucional acima referida não se realiza de forma puramente matemática; demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. 
    Na espécie, tem-se que o constrangimento ilegal não está configurado, já que, além de o paciente se encontrar preso desde 22/7/2020, trata-se de ação penal cuja denúncia foi ofertada em 23/11/2020 e que conta com três réus, houve a necessidade de expedição de cartas precatórias para a oitiva de nove testemunhas e variadas foram as manifestações do magistrado acerca da manutenção da prisão processual (e-STJ fls. 82/85). 
    Portanto, tem-se que o feito vem sendo impulsionado devidamente pelo Juízo e tramita normalmente, não podendo ignorar, também, os reflexos causados pelo atual panorama pandêmico na atividade judiciária, de modo que não há falar em desídia ou inércia por parte de julgador, mas sim em situação excepcional que afeta o sistema como um todo. Assim, ao menos por ora, não há falar em desídia ou morosidade estatal, o que conduz à conclusão de que inexiste a alegada ilegalidade por excesso de prazo na formação da culpa. (eDOC 16)
    A jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há, inclusive, circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual, como o número de réus e necessidade de expedição de carta precatória. Cito recentes precedentes: HC 170.778, DJe 3.5.2019; RHC 170.836, DJe 10.5.2019; HC 171.205, DJe 16.5.2019; HC 154.645, DJe 17.5.2019; HC 171.072, DJe 20.5.2019, todos de minha relatoria. 
    Ademais, afirmei, no HC 158.279: “o período de cinco anos de prisão cautelar pode estar justificado em um processo e, em outro, não. Cito precedentes: RHC 140.840, Rel. Min. Luix Fuz, DJe 3.3.2017; e HC 132.172, de minha relatoria, DJe 11.2.2016.”
    Assim, inobstante a alegada demora para designar a audiência de instrução (nove meses), bem como os alegados longos intervalos entre as audiências, não verifico ilegalidade a reclamar a concessão da ordem por excesso de prazo.
    Ante o exposto, desprovejo o recurso. 
    Publique-se. 
    Brasília, 6 de outubro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente